Tribunal: TJSP
Processo: 1002000-41.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais e tutela de urgência. Sentença de procedência. Recurso da ré. Cabimento. Regularidade da cobrança das faturas. Autora inadimplente. Oscilação na medição que não se verifica. Ausência de conduta ilícita que justifique a indenização por danos morais. Inversão do ônus sucumbencial que se impõe.

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais e tutela de urgência. Sentença de procedência. Recurso da ré. Cabimento. Regularidade da cobrança das faturas. Autora inadimplente. Oscilação na medição que não se verifica. Ausência de conduta ilícita que justifique a indenização por danos morais. Inversão do ônus sucumbencial que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.